Tribunal: TJMT
Processo: 1009360-19.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009360-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (RECORRIDO), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A SEIS HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. GASTOS COM ALIMENTAÇÃO. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a companhia aérea ao pagamento por danos morais, além da restituição por danos materiais. A parte autora alegou cancelamento arbitrário do voo, que resultou em atraso superior a seis horas para chegada ao destino final e despesas com alimentação. A empresa tem como irresignação recursal a inexistência de dano moral sob o fundamento de que a reacomodação foi oferecida conforme a legislação aplicável, bem ainda argumenta que os danos materiais não restaram comprovados e que o valor da indenização por danos morais foi exorbitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se o cancelamento do voo, com atraso superior a seis horas para o destino final, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos materiais e morais; (ii) verificar a ocorrência de danos materiais e se estes foram devidamente comprovados; (iii) definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é excessivo e passível de redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e não se elide por alegações genéricas de intenso tráfego aéreo, que configuram fortuito interno.

4.

O cancelamento unilateral do voo, sem prévia comunicação comprovada ao consumidor, contraria as disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC, e caracteriza falha na prestação do serviço.

5.

Os danos materiais foram devidamente comprovados nos autos, sendo legítima a condenação à restituição das despesas com alimentação, por possuírem liame causal com o evento.

6.

O atraso superior a seis horas, sem assistência adequada, tem potencial para configurar o dano moral, em razão do abalo emocional e dos transtornos causados ao consumidor.

7.

Readequação do valor a título de dano moral, considerando as circunstâncias do caso concreto, o critério da razoabilidade e em alinhamento com o entendimento da turma julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento de voo, com atraso superior a seis horas e ausência de comunicação prévia comprovada, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2.

O atraso prolongado que ultrapassa os limites do tolerável configura dano moral.

3.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar o critério da razoabilidade, o quadro fático-probatório e a uniformidade jurisprudencial, sendo passível de redução quando excessivo.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, 39 e 51; CPC, art. 373, II; Lei nº 7.565/86, art. 256; Resolução n. 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada
: TR-MT, N.U. 1004850-94.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 11/09/2023; TR-MT, N.U. 1042213-23.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 19/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
contra a sentença de parcial procedência que condenou a ora recorrente em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por dano moral, e R$ 78,10 (setenta e oito reais e dez centavos), a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, a parte defende o desacerto da sentença ao reconhecer o dano moral, pois
“o cancelamento ou a alteração de voos não constituem, por si só, ato ilícito, mas faculdade da companhia aérea na organização de sua malha aérea”.

Discorre que,
“quando o consumidor é informado acerca da alteração do voo, são apresentadas três alternativas: a) aceitar a reacomodação apresentada pela companhia aérea; b) entrar em contato com a companhia aérea e escolher um novo voo que melhor atenda suas necessidades; c) solicitar o reembolso integral para que possa adquirir uma nova passagem junto à outra companhia aérea”
, contudo, diante do cancelamento do voo, aceitou nova reacomodação, não sendo imposta esta como única alternativa.

Argumenta que os danos materiais não restaram comprovados.

Por fim, aduz que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante, sob o realce de que o fato constitui como força maior, pois não tinha como prever ou impedir o cancelamento do voo.

Requer o afastamento da condenação, para que sejam julgados improcedentes os pedidos de danos morais e materiais. De forma alternativa, a minoração da condenação a título de dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença, ao que sustenta que o atraso se deu em mais de 6 (seis) horas, sem fornecimento de assistência, tendo que passar a noite no aeroporto.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009360-19.2024.8.11.0001

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

WALTER DA SILVA MAIZMAN

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Alega a parte promovente, em apertada síntese, que adquiriu passagem aérea da promovida com seguinte itinerário:

Voo
: embarque de
Cuiabá/MT (CGB)
dia 19/01/2024 às 19:00 chegada em Campinas/SP (VCP) com chegada às 22:00.

Conexão
: embarque em
Campinas/SP (VCP)
às 23:35 chegada em
Florianópolis/SC (FLN)
às 00:50 do dia 20/01/2024.

Informa a parte promovente que ao chegar no aeroporto para embarque, Cuiabá/MT (CGB), foi surpreendido com a informação de que seu voo foi cancelado, com isso foi reacomodado para voo pela empresa LATAM AIRLINES S/A com embarque às 21h00, desembarque em Guarulhos/SP (GRU) às 21:40 para embarque em conexão de Guarulhos/SP (GRU) às 06h10 e desembarque ao destino em Florianópolis/SC (FLN) às 07h30; que teve despesas com alimentação e perda de uma diária no hotel.

[...]

A parte promovente logrou êxito em comprovar suas alegações no sentido de houve cancelamento arbitrário e abusivo do voo referente ao trecho Cuiabá/MT (CGB) - Florianópolis/SC (FLN), ocasionando atraso de aproximadamente 06 horas para chegada ao destino final além de despesas materiais, consistentes em gastos com alimentação no valor de R$ 78,10.

No que tange à alegação de perda de uma diária de hospedagem, tenho que é o caso de improcedência, vez que a diária corresponde à estadia de hotel pelo período de 24 horas, logo, considerando o horário de chegada previsto (00:50 do dia 20/01/2024) e horário de chegada (07h30 do dia 20/01/2024), tem-se que houve prejuízo mínimo do período usufruído, conforme documentos de id 141050940, 141052203 e 141052217, bilhetes de passagens e reserva hospedagem.

A parte promovida, não negou os fatos alegados pela parte promovente, ao contrário, menciona que o cancelamento foi necessário em razão de alteração da malha aérea, no entanto não comprovou os fatos alegados, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

Cumpre destacar que a mera apresentação de telas sistêmicas de registros de envio de e-mail ao consumidor não é suficiente para comprovação do efetivo envio, de modo que não restou comprovado que a parte promovente foi notificado com 30 dias de antecedência do cancelamento do voo, como alegado.

A conduta da companhia aérea em cancelar unilateralmente voo, sem aviso prévio, nos termos da Resolução 400/2016 da ANAC, é abusiva, de modo que, tal prática viola os artigos 39 e 51, ambos do CDC.

[...]

Ante o exposto,
OPINO
por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para o fim de:

CONDENAR
a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e, acrescida de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 240, do CPC c/c art. 405, do CC);

CONDENAR
a parte promovida a restituir à parte promovente a quantia de R$ 78,10 (setenta e oito reais e dez centavos), de forma simples, a título de dano material, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, e, juros legais de 1% legais (um por cento) ao mês, ambos, a contar do desembolso (súmula, 43 e 54, do STJ).

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar a prestação do serviço de transporte aéreo decorrente do atraso de voo em mais de seis horas para chegada ao destino final.

Como relatado, a empresa aérea defende a ausência do dever de indenizar sob o fundamento de que o fato foi motivado pela intensidade do tráfego aéreo, o que, segundo sua defesa, seria causa de excludente da responsabilidade.

Incontroverso, portanto, o atraso noticiado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

No caso concreto, a parte consumidora narra que tomou conhecimento da alteração de seu quando já estava no aeroporto, ou seja, a empresa não comprovou que realizou a notificação prévia com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, na forma do art. 12 da Resolução n. 400/ANAC: “
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
”.

O fato de a parte ter sido realocada em outra companhia aérea não significa dizer que aceitou os termos da alteração, mas, sim, era a providência que cabia à empresa.

Assim, a motivação apresentada é insubsistente e deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu
status
– conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem seu itinerário alterado, que não tem assistência, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O intenso tráfego aéreo não é causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea, pelo atraso de voo que levou o passageiro a chegar a seu destino, com atraso de 24 horas. Fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente Danos morais configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TR-MT, N.U 1042213-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame.

Dentro dessa parametrização, as circunstâncias fático-probatórias e o tempo envolto, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando a extensão do dano, e os valores comumente estabelecidos nesta 2ª turma recursal (turma julgadora) em casos do mesmo naipe.

Por outro lado, relativo ao dano material, houve a efetiva comprovação, cujos gastos possuem liame causal com o evento – alimentação, de modo que não comporta alteração.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reduzir o valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólumes os demais termos estabelecidos pela sentença.

Em virtude do êxito recursal, deixo de condenar em honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024